Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-55.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701968-55.2019.8.07.0012 RECORRENTE: VALMIRA MENDES DE CARVALHO RECORRIDO: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANÇA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DE EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, embora, ao ajuizar a ação de execução, o exequente deva evidenciar que há obrigação certa, líquida e exigível. 2. Na hipótese, o vínculo obrigacional entre as partes restou demonstrado, por meio do contrato de prestação de serviços advocatícios assinado. Desta maneira, considerando a previsão de pagamento de honorários advocatícios, em caso de êxito do contratante, demonstrado para aplicação da disposição contida no instrumento contratual, ao qual as partes anuíram, a obrigação goza dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade. 3. Se a exequente contabiliza valores a maior, sem qualquer previsão contratual, inclusive não excluindo dos cálculos valores provenientes do 13o salário pago ao executado, resta comprovado o excesso de execução, razão pela qual o débito deve ser limitado. 4. Apelação do executado-embargante conhecida e não provida. Apelação da exequente-embargada conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, e 32 da Lei 8.906/1994, sustentando que a parte recorrida litiga de má-fé, pois omitiu fatos verdadeiros, essenciais à elucidação da lide, pleiteou honorários indevidamente, e fraudou as provas produzidas nos autos; b) artigos 24 da Lei 8.906/94, 374, 489, 917 e 1.013, todos do CPC, e 884 do Código Civil, ao argumento de que o título executivo extrajudicial não reúne as condições de certeza, liquidez e exigibilidade, afigurando-se inadequada a via de execução de título extrajudicial para cobrança dos honorários advocatícios pactuados e não prestados a contento, e que referida cobrança enseja enriquecimento ilícito. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJMT e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil, e 32 da Lei 8.906/1994. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não configurada a litigância de má-fé, “porquanto ausente conduta maliciosa lastreada na alteração da verdade dos fatos e na utilização do processo para conseguir objetivo ilegal” (ID 19552166), e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento do acervo de fatos e provas colacionados, medida vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular também obsta o seguimento do apelo no tocante à suposta afronta aos artigos 24 da Lei 8.906/94, 374, 489, 917 e 1.013, todos do CPC, e 884 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que, “considerando a previsão de pagamento dos honorários advocatícios, em caso de êxito do contratante, expressamente disposta no instrumento contratual, ao qual as partes anuíram, a obrigação goza dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade” (ID 19552166). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1679401/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). A propósito, veja-se o AgInt no REsp 1635570/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004